Tribunal: TJSP
Processo: 2303918-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2303918-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
TELLES RODRIGO GONÇALVES e Paciente ELIEZER DE SOUZA GOMES, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do art. 248 do RITJSP e
art. 663 do CPP.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303918-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.671 - CGL
2
H . C . n o 2 3 0 3 9 1 8 - 0 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . T e l l e s R o d r i g o G o n ç a l v e s
P a c i e n t e : E l i e z e r d e S o u z a G o m e s
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
VOTO No 13.671
Habeas corpus. Duplicidade de impetrações. Writ
distribuído por prevenção e que possui o mesmo
paciente, pedidos e causas de pedir do HC no
2303116-09.2020.8.26.0000,
que
se
encontra
em
processamento. Indeferimento in limine da impetração.
Inteligência do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP.

1) O Advogado Telles Rodrigo Gonçalves impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ELIEZER DE
SOUZA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do DEECRIM da 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de no
0008720-25.2020.8.26.0496.
Sustenta, em resumo, que o paciente teve indeferido
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, em razão de ter sido
decretada a sua prisão preventiva em outro processo, o que viola o princípio
da presunção de inocência. No entanto, em 17/12/2020, o paciente obteve
liminar no STJ para responder em liberdade ao referido processo, não
havendo mais óbice à concessão do benefício. Aduz que o paciente tem
direito à progressão antecipada para o regime aberto em prisão domiciliar,
na esteira do decidido no recente HC Coletivo no 188.820 do STF,
destacando que há casos de COVID-19 no presídio em que ele está
cumprindo pena. Alega, ainda, que o paciente possui um filho de 10 anos
que depende de cuidados especiais 24 horas por dia, conforme declaração
médica anexa, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do HC Coletivo no
165.704 do STF. Assevera, por fim, que o indeferimento ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303918-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.671 - CGL
3
recorrer em liberdade, assim como a imposição do regime inicial fechado
carecem de fundamentação idônea. Requer, assim, que o paciente possa
recorrer solto ou em prisão domiciliar.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a
julgamento imediato.

É o relatório.

2) A hipótese é de indeferimento in limine da
impetração.

Isto porque o presente writ foi distribuído por
prevenção e possui o mesmo paciente, pedidos e causas de pedir do
Habeas Corpus no 2303116-09.2020.8.26.0000, que se encontra em
processamento neste E. Tribunal, e no qual foi indeferida a liminar por
decisão de 14/1/2021 (cf. termo de distribuição de fls. 102 e extrato de
andamento disponível no SAJ).
A solução se alinha ao que já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“Habeas Corpus" Tráfico de drogas Pretendida concessão
de liberdade provisória Duplicidade de impetrações pelo mesmo advogado em
favor
do
paciente

Ordem
indeferida
liminarmente.”
(HC
2175023-28.2020.8.26.0000, Rel. Des. Juscelino Batista, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 29/7/2020).

3)
Pelo
exposto,
indefiro
liminarmente
a
impetração, nos termos do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator